Tribunal: TJSP
Processo: 1020774-70.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços bancários - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de banco comercial - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição em dobro de quantia indevidamente descontada, excluídos os prejuízos de ordem moral – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado para deferir a indenização extrapatrimonial – Cabimento – Autor

Ementa:
Prestação de serviços bancários - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de banco comercial - Sentença de parcial procedência para determinar a restituição em dobro de quantia indevidamente descontada, excluídos os prejuízos de ordem moral – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado para deferir a indenização extrapatrimonial – Cabimento – Autor que, numa primeira oportunidade, sofreu indevido débito em conta corrente e ingressou com ação judicial, onde entabulado acordo – Conduta do banco que se reiterou quatro anos depois, a gerar necessidade da propositura desta demanda – Desconto arbitrário em função de contrato de seguro jamais entabulado pelo correntista – Atos ilícitos plenamente configurados - Fato incontroverso – Reclamações administrativas não suficientemente atendidas – Situações que causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário – Dano moral existente – Indenização cabível, mas não no montante pleiteado na inicial.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020774-70.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
JOSÉ
RIBAMAR
NASCIMENTO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.184
Apelação no 1020774-70.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: José Ribamar Nascimento de Oliveira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
EMENTA: Prestação de serviços bancários - Ação de
indenização por danos materiais e morais - Demanda
de pessoa natural em face de banco comercial -
Sentença de parcial procedência para determinar a
restituição em dobro de quantia indevidamente
descontada, excluídos os prejuízos de ordem moral –
Recurso do autor – Parcial reforma do julgado para
deferir a indenização extrapatrimonial – Cabimento –
Autor que, numa primeira oportunidade, sofreu
indevido débito em conta corrente e ingressou com
ação judicial, onde entabulado acordo – Conduta do
banco que se reiterou quatro anos depois, a gerar
necessidade da propositura desta demanda – Desconto
arbitrário em função de contrato de seguro jamais
entabulado pelo correntista – Atos ilícitos plenamente
configurados - Fato incontroverso – Reclamações
administrativas não suficientemente atendidas –
Situações que causaram frustração, sofrimento e que
lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário –
Dano moral existente – Indenização cabível, mas não
no montante pleiteado na inicial.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais fundada em
prestação de serviços bancários, ajuizada por José Ribamar
Nascimento de Oliveira em face de “Itaú Unibanco S/A”, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar o réu na restituição em dobro
da quantia de R$ 0,31, corrigida monetariamente desde o
desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados da
citação. Sucumbência majoritária por parte do autor, condenou-o
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade de justiça.
Aduz o autor que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em síntese, de que o banco réu deve ser
condenado também pelos prejuízos morais ocasionados, na
medida em que plenamente reconhecida a irregular e reiterada
conduta de proceder a indevidos descontos, mesmo sem ter sido
com ele entabulado qualquer tipo de contrato, sendo de rigor
observar-se, ademais, o caráter preventivo da penalização, tudo
conforme pedido inicial.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, com a
máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Resta incontroverso nos autos, até porque o réu
deixou de interpor recurso, que o autor mantém conta corrente
junto ao banco “Itaú Unibanco S/A”, agência no 0610, em Santos-
SP, sendo que em meados do ano de 2014 constatou que, sem
sua autorização, nela foram realizados indevidos descontos,
sendo que, apesar de ter encetado reclamações administrativas,
nada acabou sendo resolvido, ao que necessária a propositura de
uma
primeira
ação
judicial
(processo
no
1007702-21.2015.8.26.0562), no qual entabulado acordo.
Nada obstante, em 13.07.2018, sem que tenha
entabulado qualquer tipo de contratação, verificou o autor que
novamente haviam sido debitada a quantia de R$ 84,05 em sua
conta corrente, agora em função do seguro denominado “Itaú
Seg Vida PF”, o que gerou a necessidade de nova reclamação
administrativa junto à gerência, que providenciou a devolução de
R$ 83,74, ainda assim mediante desconto do montante de R$
0,31 por conta de “custos administrativos”.
Postulou, dessa forma, pela condenação da ré em
lhe restituir em dobro tal diferença e a pagar indenização por
danos morais que avaliou em R$ 20.000,00.
Em suma e com o devido respeito ao percuciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
posicionamento adotado pelo digno Juízo da causa, tenho que os
danos morais restaram suficientemente evidenciados nos autos,
até porque tal tipo de conduta por parte de instituições bancárias,
revela a experiência deste relator no âmbito do Egrégio Tribunal
de Justiça, vem se tornando bastante comum em todo o Estado de
São Paulo, tendo como vítimas principalmente pessoas de idade
avançada e menos avisadas.
No caso, resta flagrante a conduta ilícita e
reiterada do banco réu ao proceder a indevidos e desautorizados
descontos fundados em contratos inexistentes, fazendo com que
o autor tenha por duas vezes passado por maratona
administrativa e, ainda, forçado a se valor do Poder Judiciário a
fim de ver seu direito reconhecido, assim restabelecendo o status
quo ante.
Nesse diapasão, considerando também o grau do
prejuízo
extrapatrimonial
ocasionado,
as
condições
socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter preventivo da
penalização, reputo justo e módico o arbitramento do valor
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido
monentariamente a partir da publicação deste Acórdão e
acrescido de juros moratórios legais contados da citação.
O resultado do recurso implica na modificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sucumbência, na medida em que o autor se saiu inteiramente
vencedor, com a observação no sentido de que o arbitramento a
menor do montante indenizatório por danos morais não implica
em maior decaimento. Dessarte, fica o réu condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica